Tribunal: TJMT
Processo: 1025640-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025640-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA EUGENIA BERGAMIM - CPF: 274.482.071-72 (APELANTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
,
PROCESSUAL CIVIL
E BANCÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL.
DESNECESSIDADE.

REJEITADA.
MÉRITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABUSIVA EM COMPARAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO.
EXORBITÂNCIA CONFIGURADA
. LIMITAÇÃO DEVIDA
.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
NA FORMA SIMPLES.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Recurso de apelação cível interposto por Maria Eugenia
Bergamim
contra sentença da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato movida em face do Banco Bradesco S/A. A autora questiona a abusividade dos juros remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal, requerendo a sua limitação, a devolução dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. A sentença impugnada condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil; (
ii
) apurar a abusividade dos juros remuneratórios e determinar se deve haver a revisão do contrato e a restituição dos valores pagos a maior; e (
iii
) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Não há cerceamento de defesa, pois o juiz pode indeferir a produção de provas quando considerar que os elementos já existentes são suficientes para o julgamento, conforme art. 355, I e art. 370, parágrafo único do CPC. A produção de prova pericial foi corretamente dispensada, uma vez que os cálculos apresentados pelas partes são suficientes para aferir a composição das parcelas.

4. O contrato de empréstimo analisado estipulou juros remuneratórios de 14,26% ao mês, valor muito superior à média de mercado à época, que era de
5,27% ao mês para operações semelhantes, conforme dados do Banco Central. A taxa é, portanto, abusiva e deve ser limitada à média de mercado.

5. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado pelo STJ, desde que verificado o pagamento indevido, mesmo sem comprovação de dolo por parte da instituição financeira.

6. Não se configura o dano moral, pois o mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, lesão aos direitos da personalidade. O dissabor causado pelo contrato não ultrapassa a esfera dos contratempos ordinários da vida civil.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A limitação dos juros remuneratórios deve respeitar a média de mercado para o período da contratação, sendo considerada abusiva a taxa que ultrapasse 50% acima da média praticada.

2. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando verificado pagamento indevido, independentemente de dolo.

3. O mero descumprimento contratual não gera direito à indenização por danos morais, salvo quando comprovada violação de direitos da personalidade.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único; CDC,
arts
. 2o e 3o; Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura); CC, art. 591; Súmulas 297, 382 e 596 do STJ.

*Jurisprudência relevante citada*:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26/09/2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/04/2019;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 18/02/2019;

STJ, REsp n. 1.380.635-RS, j. 07/06/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Eugenia
Bergamim
, com o fito de reformar a
sentença
proferida pelo Juízo da
4
a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
ação revisional de contrato
, ajuizada
em face de

Banco Bradesco
S/
A
.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98 § 3o do CPC.

Irresignada, a apelante aduz,
em sede de preliminar, o cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, para apurar a abusividade dos juros remuneratórios mensais.

No mérito, defende,
em síntese
, a abusividade das cláusulas do contrato.

Questiona os
juros remuneratórios
e pede a limitação.

Pugna pela devolução dos valores pagos a maior e a indenização pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
243223188
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II
– VOTO (Preliminar
-
Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Preliminarmente, pondera o
apelante
a ocorrência de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessária a realização de perícia contábil para apurar a abusividade da cláusula contratual questionada.

Entretanto, n
ão lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

No caso, não há como admitir que houve cerceamento de defesa voltado para a produção da prova pericial.

Com efeito
, o Juízo
a quo
considerou que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II do Código de Processo Civil.

Ademais, a realização de perícia contábil não constitui prova imprescindível ao caso, uma vez que é possível aferir a composição das parcelas por meio dos cálculos apresentados pelas próprias partes.

Portanto, ao considerar
a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

I
II
– VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação de revisão de contrato.

Na exordial relata a requerente, ora apelante,
que é
pessoa idosa e possui pouco ou nenhum entendimento sobre aplicação de juros sobre a parcela
. Que em agosto/2022 procurou o banco objetivando celebrar
contrato de empréstimo
.

Explica que firmou empréstimo pessoal, no valor de R$ 7.000,00, para ser pago em 48 parcelas
de R$ 1.213,75.

Sustenta a abusividade do contrato e p
ugna pela revisão das cláusulas
.

Citado, o banco pondera a legalidade das cláusulas do contrato e pede a improcedência da ação.

A sentença entendeu a improcedência dos pedidos.

Cinge-se a controvérsia em apurar a abusividade d
os juros remuneratórios, a ensejar a revisão do contrato, bem como, se devida a restituição
dos valores pagos a maior e a indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

Passo à análise detida
do contrato de empréstimo no 466435584, data da operação: 25/08/2022, no valor de R$ 7.000,00,
cuja cópia aportou aos autos, junto ao id
243223154
.

No tocante à legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Argumenta o banco
apelante a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios.

Da verificação do contrato, vê-se
que os juros remuneratórios foram ajustados em
14,26
% ao mês.

Em
consulta da taxa média de mercado
,
disponibilizada pelo Banco Central
,

n
a modalidade contratada
(
pessoa física - crédito pessoal não consignado
)
, data da contratação
(
25/08/2022
)
, verifica-se um percentual médio de
5,27
% ao
mês
.
1

Assim, inegável
o
abuso em desfavor do mutuário, uma vez que a taxa de juros contratada, se encontra muito acima do praticado em mercado, deve ser
limitada.

No tocante à
repetição do indébito
, entendo ser indevida da forma posta pelo Julgador de piso, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Apesar das alegações da apelante, não se notam presentes
os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Com efeito, o
dano moral se configura quando há violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos como o nome, a sua honra, a liberdade ou a sua integridade, dentre outros, sendo necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo, gerando o dever de indenizar.

No caso em apreço, não vislumbro os elementos necessários para a configuração do dano moral, uma vez que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida
.

Nesse contexto, a
nalisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

De modo que deve ser rejeitado o pleito indenizatório.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
:

verificar a exorbitância dos juros remuneratórios incidentes no contrato de empréstimo
;
determinar a limitação à taxa média de mercado
disponibilizada pelo Banco Central, na modalidade contratada (pessoa física - crédito pessoal não consignado),
na
data da contratação (25/08/2022),
no percentual de
5,27%
ao mês
2

e
determinar a restituição do indevidamente cobrado, na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024